Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto e corrupção de menores, quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelas declarações testemunhais e pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança do local.
2. Sendo o acusado primário, e de pequeno valor a coisa furtada, cabível a causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do CP.
3. Recurso parcialmente provido.